Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária às provas dos autos. Pena. Fração de aumento.
1 - Nulidade posterior à pronúncia, não arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, porque preclusa a questão, não comporta exame.
2 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
3 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimentos das testemunhas e laudo cadavérico -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
4 – O disparo de oito tiros em regiões de alta letalidade (cabeça e abdômen) revela maior reprovabilidade da conduta, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base como fixada.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
7 - Apelação provida em parte.